Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no bojo do PJE 0727162-06.2023.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para determinar ao Distrito Federal: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento.
2. O Ministério Público manifestou-se pela declaração de perda do objeto recursal, nos termos do Art. 485, IV, do CPC.
3. Identifica-se a alteração do cenário fático-jurídico que embasou o deferimento parcial liminar do pedido de antecipação da tutela recursal, tendo em vista a melhora do quadro de saúde da parte agravante.
4. O réu, devidamente intimado, se manifestou no sentido de que se encontra prejudicado o pedido do Agravo de Instrumento.
5. Desse modo, cabível o acolhimento do pedido apresentado pelo agravante na peça de ID 47062265, acerca da perda do interesse processual, com fulcro no Art. 485, VI, do CPC, porquanto não subsiste o binômio utilidade/necessidade.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
7. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.